Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-16.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009718-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), PEDRO DEFANT - CPF: 275.782.910-68 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DEFANT - CPF: 609.339.331-34 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009718-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO DEFANT, ROSA MARIA DEFANT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.265 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. PREMISSA FÁTICA CORRETA. CONFUSÃO COM INCIDENTE DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Pedro Defant e Rosa Maria Defant contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de piso para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (R$ 12.000,00, reduzidos pela metade na forma do art. 90, § 4º, do CPC), em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que os excluiu do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada e se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa (Tema 1.076/STJ) ou por apreciação equitativa (Tema 1.265/STJ) quando a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir corresponsáveis do polo passivo, sem extinção da execução fiscal em relação à devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão agravada partiu de premissa fática escorreita, pois o incidente originário (julgado em 03/12/2021) tratou unicamente da exclusão dos sócios agravantes do polo passivo por ilegitimidade.

4.

A alegação dos agravantes de que houve retificação da CDA com redução da multa refere-se a incidente processual diverso, oposto pela empresa executada principal (Defant & Defant Ltda.) e julgado apenas em 31/07/2025, não guardando relação com os honorários devidos pela exclusão dos sócios.

5.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.265) estabelece que, quando a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), pois o proveito econômico obtido é inestimável.

6.

Inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, uma vez que a exclusão de corresponsável, sem a extinção da execução fiscal, não gera proveito econômico mensurável aos sócios excluídos.

7. O valor arbitrado na decisão monocrática atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos no incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É correta a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito exequendo, nos termos do Tema 1.265 do STJ. 2. A redução do valor da multa em incidente diverso oposto pela devedora principal não reflete no proveito econômico dos sócios excluídos anteriormente por ilegitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 8º, e art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP (Tema 1.265/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009718-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO DEFANT, ROSA MARIA DEFANT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PEDRO DEFANT
e
ROSA MARIA DEFANT
contra a decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão de piso e arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, fixando-os em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com redução pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC, resultando na importância final de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão monocrática partiu de premissa fática absolutamente equivocada ao aplicar o Tema 1.265 do STJ. Alegam que a exceção de pré-executividade não foi acolhida para excluir sócio do polo passivo, mas sim que houve retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após provocação judicial, o que resultou na redução significativa da multa cobrada.

Defendem que, diante da retificação da CDA, a fixação dos honorários deve observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Argumentam, ainda, a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, requerendo a estrita observância do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, com a fixação da verba sobre o proveito econômico obtido (valor da multa reduzida) ou sobre o valor atualizado da causa.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009718-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO DEFANT, ROSA MARIA DEFANT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios por equidade (Tema 1.265 do STJ) partiu de premissa fática equivocada, conforme alegado pelos agravantes.

Da análise detida dos autos originários (Execução Fiscal nº 1001599-08.2020.8.11.0055), constata-se que os agravantes laboram em evidente equívoco ao misturar incidentes processuais distintos, ocorridos em momentos processuais diversos.

O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (que originou a decisão monocrática ora agravada) foi interposto contra a decisão proferida em
3/12/2021
(ID 71865835 dos autos de origem). Referida decisão reconheceu a perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade oposta exclusivamente por Pedro Defant e Rosa Maria Defant, em razão da retificação administrativa da CDA que os excluiu do polo passivo da demanda.

Naquele incidente, a defesa dos ora agravantes limitou-se a arguir a ilegitimidade passiva. Não houve, por parte dos sócios, impugnação ao crédito executado ou discussão sobre o valor da multa.

A discussão acerca da nulidade da CDA e da redução do valor da multa (aplicação retroativa de lei mais benéfica) foi objeto de outra exceção de pré-executividade, oposta pela empresa executada principal (DEFANT & DEFANT LTDA.), a qual foi julgada apenas em 31/7/2025 (ID 202686698), ocasião em que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Ressalta-se que, a interposição do Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso apenas no ano de 2026 contra a decisão de 2021 ocorreu de forma tempestiva, uma vez que o prazo recursal se encontrava interrompido pela oposição de Embargos de Declaração (ID 221006934), os quais foram julgados apenas em 29/01/2026.

Portanto, a premissa fática adotada na decisão monocrática é absolutamente escorreita. O incidente que gerou a condenação em honorários (decisão de 2021) tratou unicamente da exclusão dos sócios do polo passivo, sem qualquer reflexo no montante do crédito exequendo.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e vinculante, tendo sido consolidada no julgamento do Tema 1.265:

"Quando a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois o proveito econômico obtido é inestimável."

Inaplicável, portanto, o Tema 1.076 do STJ ao caso concreto, uma vez que a exclusão de corresponsável do polo passivo, sem a extinção da execução fiscal em relação à devedora principal, não gera proveito econômico mensurável aos sócios excluídos, atraindo a regra da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

A decisão monocrática, ao fixar os honorários em R$ 12.000,00 (reduzidos pela metade
ex vi
do art. 90, § 4º, do CPC), observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, remunerando condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos dos agravantes no incidente de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, não havendo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026